Tribunal: TJDFT
Processo: 0732347-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. G. T., menor impúbere representado por sua genitora D. G. de O., em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de alimentos manejada em seu desfavor pelo agravado – R. A. C. T., seu genitor – nada provera quanto o pedido que formulara almejando que a audiência designada para o dia 30.11.2021 seja realizada na modalidade virtual, ainda que de forma mista (parte remota e parte presencial), ou, alternativamente, que seja autorizada à sua advogada ingressar e participar da audiência por videoconferência. Segundo o provimento arrostado, o juízo de família no qual transita a ação não realiza audiência por videoconferência, tendo em vista que a vara não dispõe de suporte material de informática. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, durante o itinerário procedimental da ação de revisão de alimentos aviada em seu desfavor pelo agravado, seu pai, fora designada audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30.11.2021, às 15:30 horas. Sustentara que postulara ao juízo que a audiência designada fosse realizada na modalidade virtual, ainda que de forma mista (parte remota e parte presencial) ou, alternativamente, que seja autorizada à sua advogada ingressar e participar da audiência por videoconferência, pois radicada em outro estado da federação, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Acentuara a necessidade da realização da audiência na modalidade virtual, tendo em vista que sua advogada reside no estado da Paraíba, afigurando-se demasiadamente dispendioso arcar com os custos de seu deslocamento para Brasília, notadamente diante da situação de pandemia ainda vigente. Salientara que o Conselho Nacional de Justiça editara a Resolução no 345/2020, instituindo o Juízo 100% Digital, com a finalidade de promover o acesso à justiça por meio de ações que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. Acrescera que no Juízo 100% Digital as partes não precisam comparecer fisicamente aos atos processuais que serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e de forma remota, através da internet. Esclarecera que, em consonância com a Portaria Conjunta no 99/2021 do TJDFT, o Juízo 100% Digital alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do 1o e 2o graus. Apontara que a realização da audiência na modalidade virtual não exige estrutura material complexa, dependendo apenas de um computador com acesso à internet. Registrara que sua advogada reside em outro estado, não sobejando razoável que arque com os custos da viagem, devendo ser observado na hipótese os princípios da cooperação, razoabilidade e do amplo acesso à justiça. Ressaltara que no juízo no qual tramita a ação de revisão de alimentos, “o contato com o cartório se dá através do balcão virtual, de modo que, chega a ser contraditória a afirmativa de que a vara não disponibiliza de meios tecnológicos para realizar a audiência por videoconferência, ficando patente que a vara dispõe sim de meios tecnológicos para permitir o ingresso das partes por meio virtual[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M. G. T., menor impúbere representado por sua genitora D. G. de O., em face da decisão que, nos autos da ação de revisão de alimentos manejada em seu desfavor pelo agravado – R. A. C. T., seu genitor – nada provera quanto o pedido que formulara almejando que a audiência designada para o dia 30.11.2021 seja realizada na modalidade virtual, ainda que de forma mista (parte remota e parte presencial), ou, alternativamente, que seja autorizada à sua advogada ingressar e participar da audiência por videoconferência. Segundo o provimento arrostado, o juízo de família no qual transita a ação não realiza audiência por videoconferência, tendo em vista que a vara não dispõe de suporte material de informática. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido formulado pelo agravante almejando que a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designada nos autos da ação revisional de alimentos promovida em seu desfavor por seu pai, seja realizada na modalidade virtual ou, alternativamente, que seja autorizada à sua advogada ingressar e participar da audiência por videoconferência. Segundo aduzira o agravante, o Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção do Juízo 100% Digital, via do qual as partes não precisam comparecer fisicamente aos atos processuais, que serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e de forma remota, através da internet. Defendera, outrossim, que o juízo no qual tramita a ação de revisão de alimentos certamente dispõe das ferramentas necessárias para a realização da audiência na modalidade virtual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Com efeito, afigura-se notório que a situação de pandemia de covid-19 ocasionara mudanças e a necessidade de adaptação do judiciário e dos demais operadores do direito às medidas preventivas estabelecidas pelos órgãos de saúde, precipuamente no que se refere ao distanciamento/isolamento social e de se evitar aglomerações. Diante desse contexto fático e da necessidade de se adaptar o sistema de justiça à nova realidade e às exigências sanitárias, o Conselho Nacional de Justiça editara a Recomendação no 66, de 13.05.20, para exortar a todos os juízos a adotarem medidas preventivas de contágio fixadas pelas competentes autoridades estadual ou municipal, como o distanciamento social, restrição de aglomeração de pessoas, organização da administração pública e do setor privado para trabalho remoto, e continuidade dos serviços essenciais. O Conselho Nacional de Justiça editara, ainda, a Resolução no 314, na data de 20.04.2020, orientando, outrossim, que as audiências em primeiro grau de jurisdição sejam realizadas por meio de videoconferência, diante das dificuldades de intimação de partes e testemunhas, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (...) § 2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica no 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. § 3o As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais.” A seu turno, a matéria, no âmbito desta Corte de Justiça, fora regulamentada pela Portaria Conjunta no 52/2020, que estabelecera que as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. Demais disso, conferira a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma Cisco Webex exlusivamente aos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. Confira-se: “Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. 1o As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. (...) Art. 3o Nas audiências e sessões de julgamento presencial por videoconferência, os membros do Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores do Distrito Federal deverão se identificar declarando o nome, cargo e lotação no respectivo órgão, devendo, se solicitado, apresentar em estilo ‘selfie’, o documento oficial de identificação. §1o Os Advogados, da mesma forma, deverão se identificar declarando o nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, se solicitado, apresentar em estilo ‘selfie’, o documento oficial de identificação.” Assinale-se que, em consonância com a Resolução 314/2020 do CNJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52/2020 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou qualquer outro fato, devidamente justificados nos autos, deveriam ser adiados e certificados pela correspondente serventia, após decisão fundamentada do magistrado, conforme os artigos 4o, 5o e 6o da referida portaria. Contudo, em 30 de março de 2021, fora publicada a Portaria Conjunta no 25, permitindo a realização de audiências presenciais em caráter excepcional, desde que observada as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social estabelecidas na Portaria Conjunta no 78, de 6 de julho de 2020. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1o Manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores permanecerão, preferencialmente, em regime de teletrabalho. § 2o Os magistrados poderão, na análise do caso concreto, decidir sobre a necessidade de realização de audiências presenciais, em caráter excepcional, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020. § 3o Fica autorizada a realização de sessões plenárias do Tribunal do Júri, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020, bem como as instruções baixadas pela Corregedoria da Justiça.”[2] Conforme se infere dos atos normativos reproduzidos, as audiências em primeiro grau de jurisdição devem ser realizadas preferencialmente por meio de videoconferência, durante o período de pandemia, quando for possível a participação de ambas as partes, estando assegurada a utilização da ferramenta disponibilizada pelo tribunal por meio de seu sítio eletrônico na internet ou outra ferramenta equivalente. Assim, apenas em caráter excepcional, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização virtualmente do ato nomeado, é permitida a efetivação da audiência presencialmente. Oportuno registrar que o Conselho Nacional de Justiça editara, ainda, a Resolução no 345, de 09 de outubro de 2020, autorizando a adoção pelos tribunais das medidas necessárias à implementação do Juízo 100% Digital no Poder Judiciário. Segundo o previsto no normativo, a sistemática deve abranger todas as unidades jurisdicionais de mesma competência territorial e material, no qual todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores, notadamente as audiências que ocorrerão preferencialmente por videoconferência. Há que ser acentuado que esse Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, implementara o Juízo 100% Digital, que alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, possibilitando a realização de audiências por videoconferência. Nesse sentido são os preceitos que ora se reproduz: “Art. 1.o Implantar, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o ‘Juízo 100% Digital’. (...) § 2o A implantação do ‘Juízo 100% Digital’ alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do Primeiro e do Segundo Grau de Jurisdição, inclusive os Tribunais do Júri e as Turmas Recursais. Art. 3o Os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. (...) Art. 6o As audiências de qualquer natureza serão realizadas de forma telepresencial ou por videoconferência, por intermédio da plataforma oficial disponibilizada pelo TJDFT.” Consignadas essas premissas normativas, deve ser registrado que, na hipótese, a ação de revisão de alimentos ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante não tramita sob o formato do Juízo 100% Digital. Essa circunstância não obsta, contudo, que a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada no curso da ação seja realizada na modalidade virtual. Na hipótese, considerando que há quase 2 (dois) anos as audiências nesse Tribunal de Justiça são realizadas na modalidade virtual e, outrossim, diante da implantação do Juízo 100% Digital, o juízo no qual tramita a ação revisional deve, se ainda não está, ser guarnecido das ferramentas necessárias para a realização da audiência na modalidade virtual, ou seja, por videoconferência. Destaca-se que, nos termos da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, parcialmente reproduzida, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer no ato, devem ser justificadas nos autos e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado, o que não ocorre na hipótese. Conforme pontuado, não restara demonstrado pelo juízo a absoluta impossibilidade técnica para a realização da audiência por videoconferência. Há que ser acentuado que a realização da audiência na modalidade virtual não traduz direito subjetivo das partes nem se afigura provido de sustentação legal ou razoabilidade a argumentação desenvolvida pela patrona do agravante, que invocara o fato de residir fora desta capital como maior empecilho para a realização do ato de forma de forma presencial. Esse argumento soa dissonante, pois a parte é que deve assumir o ônus de suas escolhas, não transferindo-os ao judiciário. A ultimação do ato pela via virtual deve ser prestigiada em razão da normatização vigorante em face da situação de excepcionalidade vivenciada, e não para atender a particular situação pessoal da patrona do agravante. Alinhada aludida ressalva e sob esse contexto, como forma de resguardar o direito do agravante, o presente recurso deve ser guarnecido de efeito suspensivo, não para se determinar de imediato a realização da audiência por videoconferência, mas para instar o juízo a esclarecer os motivos da impossibilidade técnica ou prática da medida postulada pelo agravante, situação que implicará a suspensão do ato. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante, de forma parcial. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, em parte, para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente para instar o juízo singular a esclarecer os motivos da inviabilidade técnica da realização da audiência aprazada na ação principal por videoconferência, até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada, requisitando-lhe, ainda, informações sobre a impossibilidade técnica reportada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. (fl. 6). [2] Disponível em: &lt;Portaria Conjunta 25 de 30/03/2021 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br)&gt;